Tribunal: TJDFT
Processo: 0028658-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028658-52.2016.8.07.0018 RECORRENTE: JEQUITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 13839115, p. 53/72): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. EXISTENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL URBANO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ARBITRAMENTO. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. POSSIBILIDADE. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ANTERIORIDADE, ANUALIDADE E ISONOMIA. DISTINÇÃO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS ANALISADAS E OS PRECEDENTES INVOCADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos objetivando a declaração da inexistência da relação jurídica tributária ou da nulidade do lançamento, atinente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial (IPTU), bem assim a repetição dos valores indevidamente cobrados ou a possibilidade de compensação. 2. A apelação devolve ao tribunal apenas as questões suscitadas na instância inferior, sendo vedado ao recorrente inovar em sede recursal, trazendo à apreciação da Corte revisora teses não postas à apreciação na origem, sob pena de ofensa ao princípio devolutivo e acarretar supressão de instância. 3. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial (IPTU) é tributo cujo fato gerador compreende não apenas a propriedade, mas também o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana (Art. 32 do CTN). Desse modo, considerando que "a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador" - § 1o do artigo 113 do Código Tributário Nacional - e tendo por incontroversa a propriedade do imóvel cujo IPTU é discutido nestes autos, inarredável concluir que, independentemente de quaisquer questionamentos acerca do cálculo do imposto exigido, está configurada a obrigação tributária. 4. A apuração do imposto em apreço, relativa a um imóvel decorrente de parcelamento de solo ulterior à edição de Pautas de Valores Venais, pode ser realizada com fulcro nas informações constantes no Cadastro Imobiliário Fiscal, quer tenham sido declaradas pelo contribuinte ou apurados pelo Fisco, por se tratar de critério expressamente previsto em legislação anterior atinente à matéria (art. 19 do Decreto-Lei n. 82/66; art. 3° da Lei 4.721/2011; art. 2° da Lei 4.985/2012; art. 66, §3° da Lei n. 5.164/2013; art. 61, §3° da Lei n. 5.389/2014; art. 69, §3° da Lei n. 5.514/2015). 5. O não lançamento do IPTU implicaria em flagrante quebra de isonomia entre os contribuintes, pois alguns possuidores de imóveis no Distrito Federal deixariam de recolher imposto, a despeito de idêntica situação jurídica - propriedade exercida sobre imóveis situados na área urbana. 6. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029